Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREVALÊNCIA. HIDRÔMETROS. DESMEMBRAMENTO. PREÇO PÚBLICO. SUJEIÇÃO DO USUÁRIO. SERVIÇO PRESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. NÃO CABIMENTO.

1. A intimação operada via sistema PJe prevalece sobre a disponibilização da sentença no DJe, diante do cadastro da pessoa jurídica previamente realizado. Inteligência do artigo 246 do CPC e da Portaria GC n. 160/2017.

2. Quando há a efetiva prestação do serviço e ausente falha ou qualquer outra anormalidade que redunde em irregularidade na cobrança, o consumidor deve se sujeitar ao preço público cobrado para o desmembramento dos hidrômetros.

3. Afasta-se o pedido de restituição em dobro de quantia cobrada de forma equivocada pela concessionária de serviço público, sobretudo porque não presente má-fé e, bem como, em virtude do ajuste realizado em fatura posterior.

4. Recurso principal provido. Apelo adesivo não provido.